Tribunal: TJSP
Processo: 2243558-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL A PRAZO. LEVANTAMENTO DE VALORES. Decisão que indeferiu o pedido da exequente de levantamento dos valores já depositados pela arrematante de imóvel. Insurgência da exequente. Arrematação de imóvel a prazo. Possibilidade de levantamento dos valores já depositados pela arrematante, sem necessidade de aguardar a quitação integral do preço (art. 895, §

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL A PRAZO. LEVANTAMENTO DE VALORES. Decisão que indeferiu o pedido da exequente de levantamento dos valores já depositados pela arrematante de imóvel. Insurgência da exequente. Arrematação de imóvel a prazo. Possibilidade de levantamento dos valores já depositados pela arrematante, sem necessidade de aguardar a quitação integral do preço (art. 895, § 9o, CPC). Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.